Tribunal: TJDFT
Processo: 0701130-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA INDIVIDUAL. PASEP. MÁ GESTÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXCLUSÃO DO BANCO DO BRASIL. DESCABIMENTO.
1. Segundo a tese firmada no Tema 988 dos recursos especiais repetitivos, a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, tal como na decisão que determina emenda à petição inicial para excluir do polo passivo o agravado, Banco do Brasil S.A., e incluir a União, o que culminaria com a remessa dos autos à Justiça Federal.
2. A causa de pedir está fundada na má gestão dos recursos do PASEP aplicados em conta administrada pelo banco. Nesse contexto, adotada a teoria da asserção, a questão relacionada à responsabilidade do Banco do Brasil na administração dos recursos do PASEP deve ser aferida no julgamento de mérito.
3. Agravo conhecido e provido.